Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702301-11.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: WANER VASIL ALVES HRISTOV e REGINA CELIA BARBOSA DE ARAUJO, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e MB ENGENHARIA SPE 030 S/A AGRAVADOS: WANER VASIL ALVES HRISTOV e REGINA CELIA BARBOSA DE ARAUJO, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/ e MB ENGENHARIA SPE 030 S/A DESPACHO WANER VASIL ALVES HRISTOV e REGINA CÉLIA BARBOSA DE ARAÚJO, bem como MB EGENHARIA SPE 040 S.A e ALVORADA EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que se desincumbiram dos ônus que lhes cabiam, o que comprova o preenchimento dos requisitos constitucionais exigidos para a apreciação do apelo. Acrescentam que esta Corte negou a prestação jurisdicional. Os segundos recorrentes, por sua vez, aduzem que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018